Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701845-63.2024.8.07.0018 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RENATO DE SOUSA LACERDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo a Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A (Id. 62204466) com efeito meramente devolutivo, pois apenas pede, de forma genérica, a concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões Id. 62204472. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora